Tribunal: STF
Processo: RE 80476
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
VALE CONTRA TERCEIROS, SE REGISTRADO O RESPECTIVO INSTRUMENTO NO
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAR, OU
NÃO, DO CERTIFICADO DE REGISTRO A QUE ALUDE O ART. 52 DO CÓDIGO
NACIONAL DE TRÂNSITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.